Tribunal: TJPA
Processo: 0812022-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812022-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: TARCISIO RODRIGUES FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812022-56.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS SOUSA HESKETH NETO

PACIENTE: TARCÍSIO RODRIGUES FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Tarcísio Rodrigues Fagundes, preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigos 29 e 288, CP). O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão com base na alegação de obtenção de prova ilícita (quebra de sigilo telemático) e requer a nulidade do inquérito policial. Pedido de liminar indeferido, com manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o
Habeas Corpus
é o instrumento adequado para a discussão da legalidade da quebra de sigilo telemático; (II) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta obtenção de prova ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não é via adequada para a discussão sobre a legalidade da quebra de sigilo telemático, pois a análise demanda aprofundamento probatório, o que não é permitido nesta ação constitucional.

4.

A verificação da alegação de prova ilícita exige a análise exaustiva do conjunto probatório, cabendo ao juízo de primeiro grau a avaliação de sua legalidade durante a instrução criminal.

5.

Há justa causa para a ação penal, pois há elementos mínimos de prova que vinculam o paciente aos fatos, os quais serão aprofundados durante a instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O
Habeas Corpus
não é via adequada para discutir a legalidade da quebra de sigilo telemático quando a análise demanda exame aprofundado de provas.

2.

A justa causa para a ação penal pode ser estabelecida com base em elementos mínimos de prova, sendo a análise aprofundada reservada para a fase de instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 648.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 329.088/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.02.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela
Excelentíssima Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vinícius Sousa Hesketh Neto, em favor do paciente TARCÍSIO RODRIGUES FAGUNDES, preso no dia 03/06/2022, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigos 29 e 288, todos do CPB. Iniciada as investigações a Polícia Civil tomou conhecimento das prisões do coacto e do corréu DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS, em procedimentos investigatórios por outros crimes, o que deu ensejo a utilização de tais elementos de provas colhidos nos procedimentos.

Aponta como autoridade coatora
o Juízo
de Direito da 1ª Vara Do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0816713-11.2023.8.14.0401.

O impetrante alega que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por existência de prova ilícita por meio da quebra de sigilo de dados/telemáticos do aparelho telefônico do coacto e por conseguinte requer a nulidade do inquérito policial.

Ao final, solicita, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 20885966 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pelo juízo inquinado coator, sendo acostadas aos autos (Doc. Id. nº 20999627 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem (Doc. Id. nº 21340774 - Páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vinícius Sousa Hesketh Neto, em favor do paciente TARCÍSIO RODRIGUES FAGUNDES, preso no dia 03/06/2022, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigos 29 e 288, todos do CPB. Iniciada as investigações a Polícia Civil tomou conhecimento das prisões do coacto e do corréu DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS, em procedimentos investigatórios por outros crimes, o que deu ensejo a utilização de tais elementos de provas colhidos nos procedimentos.

Aponta como autoridade coatora
o Juízo
de Direito da 1ª Vara Do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0816713-11.2023.8.14.0401.

O impetrante alega que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por existência de prova ilícita por meio da quebra de sigilo de dados/telemáticos do aparelho telefônico do coacto e por conseguinte requer a nulidade do inquérito policial.

Ao final, solicita, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 20885966 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pelo juízo inquinado coator, sendo acostadas aos autos (Doc. Id. nº 20999627 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem (Doc. Id. nº 21340774 - Páginas 1 a 4).

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos, que no dia 16/06/2023, por volta das 14H00, a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA FRANCO, estava desempenhando suas atividades laborais na portaria do residencial Paraíso Tropical, localizado no bairro do Tenoné, Distrito de Icoaraci, município de Belém, Estado do Pará, quando foi atingida por 08 (oito) disparos de arma de fogo, efetuados pelo paciente e pelo corréu DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS, causando sua morte.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Polícia do Tenoné, Unidade Integrada PROPAZ, após investigação, no qual utilizaram vários meios de obtenção de provas admitidas em direito, chegaram aos culpados e a verdadeira motivação do delito.

Pela documentação produzida no curso da investigação, verificou-se que em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, o coacto juntamente com os corréus THIAGO DE SOUZA LOPES, vulgo “NOVATO”, DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS e RODOLFO NASCIMENTO SILVA, vulgo “MÃOZINHA”, são integrantes da facção denominada Comando Vermelho, ceifaram a vida da ofendida com o único propósito de eliminar agentes de segurança pública e/ou privada que combatem o tráfico de drogas na cidade.

Consta nos autos que a vítima estava na portaria do residencial Paraíso Tropical, onde realizava o trabalho de vigilante, quando THIAGO LOPES, chegou ao local em uma motocicleta conduzida por DANIEL SANTOS.

Ao chegarem no local DANIEL SANTOS fez uma chamada de vídeo por meio da plataforma WhatsApp, em que participavam o paciente e o corréu RODOLFO SILVA. Após confirmarem a identidade da vítima os atiradores efetuaram diversos disparos atingindo a ofendida.

Em ato contínuo, THIAGO LOPES e DANIEL SANTOS tentaram fugir na motocicleta, porém, o veículo falhou e atrasou a fuga. Enquanto isso, JOSÉ MAURÍCIO AMORIM RIBEIRO, marido da vítima, que residia próximo ao local do fato delituoso, ao ouvir o barulho dos disparos, correu na direção do residencial Paraíso Tropical. O esposo da ofendida conseguiu alcançar os atiradores, travou luta corporal com THIAGO LOPES, porém não evitou a fuga os corréus.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Iniciada as investigações a polícia tomou conhecimento das prisões do paciente e do corréu DANIEL SANTOS, em procedimentos investigatórios por outros crimes.

Restou apurado que a ideia inicial da execução da vítima surgiu com o coacto, pois segundo as investigações, o mesmo possuía uma dívida de drogas com RODOLFO SILVA (o qual ocupa um cargo de liderança na facção criminosa anteriormente mencionada, e para obter o perdão da dívida teria que indicar um agente de segurança para ser assassinado por integrantes da referida facção.

Por esse motivo, o paciente indicou José Maurício Amorim Ribeiro e Maria da Conceição Cunha Franco, responsáveis pela segurança privada do residencial Paraíso Tropical e supostamente amigos de policiais militares. A partir desse momento, foram reunidas várias pessoas, formando uma associação criminosa, criada com o fim específico de articular a morte José Maurício Amorim Ribeiro e Maria da Conceição Cunha Franco. Com as confissões do paciente e do corréu DANIEL SANTOS, corroboradas com o reconhecimento realizado pelo esposo da vítima, foi identificada de forma clara a existência de divisão de tarefas entre os integrantes deste grupo.

Evidenciou-se que os idealizadores e responsáveis pelo planejamento foram o coacto e RODOLFO SILVA. Já THIAGO DE SOUZA LOPEL e DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS, foram os executores do homicídio.

Além disso, o paciente e DANIEL SANTOS relataram com riqueza de detalhes todo o
iter criminis
deste homicídio qualificado e revelaram que a intenção inicial era assassinar Maria da Conceição e seu esposo José Maurício Amorim Ribeiro, vez que ambos laboravam com segurança privada e, supostamente, eram informantes de policiais militares que atuavam na área de Icoaraci. Porém, quando os executores chegaram na guarita do residencial onde ambos trabalhavam, apenas Maria da Conceição estava no local e José Maurício estava no intervalo do almoço, por este motivo apenas Maria da Conceição foi executada.

Eis os fatos.

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a questão principal é que o caminho escolhido pelo impetrante não é adequado para alcançar o objetivo pretendido, pois o
Writ
em questão não pode ser analisado de forma limitada para discutir a legalidade da prova obtida por meio da quebra de sigilo telemático, especialmente quando a análise envolve a avaliação do conjunto fático ou probatório.

Além disso, a verificação dessa alegação exige um exame aprofundado das provas, o que não é possível neste tipo de processo, que não admite ampliação da instrução probatória. Assim, cabe ao juízo de primeiro grau para analisar o caso do conjunto de provas, que deverá avaliar com cautela a argumentação da impetração durante o curso da instrução criminal. Esta questão, portanto, não pode ser analisada diretamente por este Tribunal de Justiça.

Ademais, não há como alegar a ausência de justa causa, visto que o fato descrito pode, em tese, constituir crime, com base em um mínimo de provas já existentes. Esse fato será aprofundado no decorrer da investigação ou, eventualmente, na fase de instrução criminal, caso surjam indícios sólidos de autoria e provas materiais.

É de conhecimento geral que o grau de evidências exigido para uma condenação é diferente dos elementos mínimos necessários para a instauração de um inquérito policial ou o início da ação penal. Durante o trâmite da ação penal, o conjunto de provas será produzido de acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, entendo que a análise da autoria e materialidade deve ser reservada à fase de instrução criminal, na qual será possível uma apreciação exaustiva dos fatos e das provas para determinar eventuais responsabilidades pela conduta considerada criminosa.

Diante do exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, não conheço o presente
Habeas Corpus
, visto que os requisitos de admissibilidade não foram atendidos.

É como voto.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2024